Tribunal: STF
Processo: HC 191671
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.676.276/MG, assim ementado (eDOC 2, p. 357):
    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS. PATAMAR MÁXIMO. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Firme nesta Corte o entendimento de que a quantidade e a natureza da substância apreendida, por expressa previsão legal (art. 42 da Lei n. 11.343/06) preponderam sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal – CP. A quantidade e a natureza da droga apreendida constituem fundamento idôneo para aplicação da fração de redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    2. Agravo regimental desprovido. 
    Narra a impetrante que: a) o paciente foi condenado em primeira instância à pena de 7 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão em regime inicial fechado, bem como 500 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei de Drogas e no art. 14 do Estatuto do Desarmamento; b) em segundo grau, deu-se provimento ao apelo defensivo para se reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, fixando-se a fração em 1/2 e redimensionando-se a sanção corporal para 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, negada a substituição da pena por restritiva de direitos; c) o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial em que se pleiteava a aplicação da fração redutora no patamar máximo com base na Súmula 568 daquela Corte; d) inexiste fundamentação idônea para a aplicação do redutor em nível distinto do máximo, pois “a redução em fração de 1/2 (metade), conforme decidido pelo TJMG, revela-se desproporcional, sobretudo pela reduzida quantidade de drogas apreendida (3,27g de cocaína, 0,90g de crack e 12,66g de maconha), característica do pequeno tráfico”.
    Em vista do exposto, requer-se “a aplicação máxima de redução do artigo 33, §4° da Lei 11.343/06, no patamar de 2/3 (dois terços)”.
    É o relatório. Decido.
    A apontada ilegalidade não pode ser aferida de plano.
    Com efeito, a jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992).
    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Rel. Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).
    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 
    O art. 42 da Lei 11.343/2006 é expresso ao consignar que “na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.”
    Segundo a jurisprudência do STF, a quantidade e a natureza da droga apreendida poderão ser utilizadas como fundamento para dosar a pena na primeira fase (pena-base) ou na terceira fase da dosimetria (fração de redução) (HC 112.776, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2013). Trata-se, pois, de opção a ser implementada pelas instâncias ordinárias, que, mais próximas aos fatos, individualizam a pena mediante critérios de discricionariedade regrada. 
    No caso concreto, verifico que, em segunda instância, inexistentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, a pena-base do paciente foi fixada no mínimo legal, assim também mantida na segunda fase. Reconhecida a incidência da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, a reprimenda foi diminuída em 1/2 em razão da nocividade e da variedade das drogas apreendidas, nestes termos (eDOC 2, p. 270):
    Na terceira fase, reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, razoável a redução da pena no patamar de 1/2 (metade), uma vez que foi apreendida grande variedade de drogas, parte delas de elevada nocividade, como é o caso do crack e da cocaína, todavia, em pequena quantidade.
    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, considerou justificada e compatível com sua jurisprudência a decisão adotada pela segunda instância. Acrescentou que rever tais premissas demandaria reexame de fatos e provas, inviável em sede de recurso especial.
    Com razão a autoridade ora impetrada. Como se vê, a despeito da pequena quantidade apreendida de drogas, não é possível divergir das conclusões das instâncias antecedentes sem revisitar as premissas decisórias associadas à nocividade e à variedade do material (maconha, cocaína e crack). 
    A fundamentação apresentada, para justificar a fixação da dosagem da sanção, é idônea e está em consonância com a posição do Plenário do Tribunal, pois, a rigor, a valoração sobre o entorpecente, em regra, não deve ser realizada de forma apriorística, pelo que, exceto por ilegalidade manifesta, recomenda-se a manutenção da avaliação realizada. 
    Por derradeiro, trata-se de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo, pois, como já ressaltado, à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. Nesse sentido:
    “I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma)” (HC 159.483 AgR-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).
    “[…] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 3. Na esteira da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’ (HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2013). 3. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. [...]” (HC 162.141 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 07.12.2018).
    Assim, irretocáveis as considerações exaradas no ato coator. E, efetivamente, estando o entendimento externado no acórdão proferido pelo STJ em consonância com a consolidada jurisprudência desta Corte, não é possível a concessão da ordem pretendida, na medida em que, como já ressaltado, ausente ilegalidade ou teratologia no decisum atacado. 
    Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 16 de novembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente